Tribunal: CARF
Processo: 10480.722351/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722351/2011-34
ACÓRDÃO
1302-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DIVERGÊNCIAS
ENTRE
VALORES
DECLARADOS
E
ESCRITURADOS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. LANÇAMENTO
MANTIDO.
Determinado o retorno dos autos ao colegiado para reanálise das matérias
recursais pertinentes ao ano-calendário de 2007, conforme decisão da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Constatadas divergências entre os valores de IRPJ e CSLL informados nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e aqueles
efetivamente contabilizados, sem justificativa técnica plausível da
contribuinte, resta legítima a exigência fiscal.
A compensação da base de cálculo negativa da CSLL deve observar o limite
de 30% do lucro líquido ajustado, nos termos do art. 58 da Lei no 8.981/95
e do art. 16 da Lei no 9.065/95, sendo indevida a dedução de valores
superiores ao permitido.
Lançamento fiscal mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722351/2011-34
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva
(Presidente), Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miri-am Costa Faccin, Natália
Uchoa Brandao, Sérgio Magalhães Lima.

RELATÓRIO
A presente demanda consiste no retorno dos autos ao colegiado para apreciação
das matérias recursais apresentadas no Recurso Voluntário pertinentes ao ano-calendário de
2007, em conformidade com o disposto no Acórdão no 9202-011.201, proferido pela 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF).
Inicialmente, no âmbito do presente feito, verifica-se que, em sua origem, trata-se
de lançamentos efetuados com o propósito de cobrança de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ), incidente sobre a diferença entre o valor contabilizado e o valor efetivamente
pago ou declarado, bem como de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em
decorrência de compensação indevida de base de cálculo negativa referente aos anos-calendário
de 2007 a 2009.
A autuação decorreu da constatação de divergências entre os valores de tributos
declarados e aqueles efetivamente escriturados pela empresa, além da compensação indevida de
base de cálculo negativa da CSLL. O crédito tributário consolidado foi constituído nos seguintes
montantes:
 IRPJ: R$ 4.060.291,65, sendo R$ 2.090.169,08 de imposto devido, R$
1.567.626,78 de multa e R$ 402.495,79 de juros de mora.
 CSLL: R$ 2.002.901,73, sendo R$ 1.020.191,19 de contribuição, R$ 765.143,36 de
multa e R$ 217.567,18 de juros de mora.
Utilizo o relatório proferido pelo ilustre conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior
para rememorar os detalhes do caso:
Versa o presente processo sobre recurso de voluntário, interposto pelo
contribuinte em face do Acórdão no 1135.438 da 3a Turma da DRJ/REC, cuja
ementa assim dispõe:
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722351/2011-34
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009 IRPJ. CSLL. AUSÊNCIA DE VALORES EM
DCTF. PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS.
A falta de registro do tributo em DCTF impõe a necessidade do lançamento,
para constituição do crédito tributário correspondente, sem considerar os
pagamentos efetuados.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO.
Exclui-se a multa de ofício incidente sobre os valores de imposto exigidos,
para os quais houve o recolhimento espontâneo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007, 2008,
2009 PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, o contribuinte perde a espontaneidade
quanto aos impostos e contribuições devidos até aquela data e ainda não
recolhidos e/ou não declarados, sujeitando- se ao lançamento de ofício.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente tomou ciência da decisão recorrida em 23/02/2012 (AR a fls. 345) e
interpôs recurso voluntário em 26/03/2012 (Termo a fls. 396), no qual alega as
seguintes razões de defesa:
a) que a DRJ acolheu parcialmente a impugnação: acatando alguns recolhimentos
prévios, excluindo as multas de ofício correlatas; rejeitando essa mesma exclusão
da penalidade e pelo cancelamento da exação principal quanto a recolhimentos
não correspondentes aos débitos reconhecidos em DCTF; e declarando a perda da
espontaneidade no momento da adesão ao parcelamento;
b) quanto a perda da espontaneidade no momento da adesão ao parcelamento:
b.1) que o saldo devedor consolidado na negociação de parcelamento do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica -- IRPJ totaliza o montante de 2.034.677,40 (dois
milhões trinta e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta centavos)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL perfaz a importância de
708.227,40 (setecentos e oito mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta
centavos);
b.2) que, seguindo os comandos vigentes, o pagamento do parcelamento vem
sendo realizado regularmente, conforme comprovantes de pagamento anexados
à defesa;
b.3) a Recorrente requereu a EXCLUSÃO desses valores, objeto do citado
parcelamento, quais sejam: o valor principal do lmposto de Renda Pessoa Jurídica
-IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, afastando-se, por
conseguinte, as multas correlatas a essas importâncias;
b.4) que a DRJ afastou o pleito, sob a assertiva de que a empresa teria perdido a
espontaneidade em momento anterior à formalização do parcelamento;
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722351/2011-34
4
b.5) que não procede o óbice posto pelos julgadores a quo, eis que não havia, à
época, MPF especificando os tributos e períodos englobados no parcelamento;
b.6) que a efetiva adesão ao parcelamento antecipou qualquer ato de fiscalização
tendente a construir o auto ora sob análise;
b.7) que incide o comando do artigo 138 do Código Tributário Nacional, sendo
desprovida de suporte a oposição de multa por sobre aqueles valores
regulamente parcelados pela contribuinte;
c) quanto à indefinição de critério: eleição aleatória do valor mais elevado:
c.1) que o demonstrativo utilizado pela fiscalizacão a fim de apurar os valores
referentes às diferenças a lançar: vez escolhido o montante constituído na
contabilidade da empresa (escriturados no LALUR e vez na Demonstração do
Resultado do Exercício) e vez o declarado na DIPJ (Lucro Líquido e Lucro Real);
c.2) que não há fundamentação, nem definição de qual o critério contábil e/ou
fiscal, escolhido para a alocação dos valores;
c.3) que, analisando-se, por exemplo, o 2° trimestre de 2008, conclui-se que os
valores referentes à CSLL a pagar apurados na contabilidade coincidem com os
informados na DIPJ, alcançando o montante de R$ 183.704,12, porém, ao verificar
o 2° trimestre de 2008 relacionado ao cômputo do IRPJ, observa-se que foi
considerado o valor retido na fonte de R$ 80.917,63, contabilizado pela empresa,
gerando o montante de R$ 553.751,04 de imposto de renda a pagar;
c.4) que resta patente o vício no lançamento assim formalizado, eis que
averiguando o 4° trimestre demonstra-se que foi apurada na DIPJ uma CSLL a
pagar no valor de R$ 98.903,52, portanto gerou-se uma discrepância em relação
ao critério adotado no 2° trimestre acima descrito, no qual o valor instituído na
contabilidade predomina sobre o declarado na DIPJ;
c.5) que, seguindo essa linha, quanto ao IRPJ do 4° trimestre, verifica-se que o
valor apurado pela contabilidade foi de R$ 238.825,25, no entanto o montante
estipulado pela fiscalização para a realização do lançamento foi o firmado na DIPJ
de R$ 343.750,37, totalizando o valor a pagar de IRPJ de R$ 113.813,61,
incongruente com o critério utilizado na apuração do mesmo imposto referente
ao 2° trimestre;
c.6) que demonstra-se que a base de cálculo foi definida com flutuação entre a
contabilidade da empresa e as DlPJ's, transpondo-se de um referencial para outro,
dependendo exclusivamente do montante ilustrado;
c.7) que, assim, afirma-se com clareza a precariedade dos critérios desenhados no
auto de infração em foco, os quais acarretam tratamentos divergentes quanto aos
valores de IR Fonte, pois foram adotados valores ora da contabilidade, ora da
DIPJ, todos que, não por acaso, resultariam em base de cálculo mais elevada de
IRPJ e de CSLL;
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722351/2011-34
5
c.8) que revela-se insubsistência na construção da base de cálculo tributada de
ofício com relação aos anos­bases 2007 e 2008;
d) quanto a imputação dos pagamentos anteriores aos débitos:
d.1) que, quanto ao ano-base 2009, também não merece prosperar o lançamento,
pois embora tenha detectado e reconhecido os recolhimentos feitos
tempestivamente pela Recorrente, o lançamento deixa de considerá-los como
quitação dos tributos devidos no periodo, sob a alegação de que a não declaração
dos respectivos débitos na DCTF inviabilizaria a apropriação dos pagamentos,
como atendimento às obrigações principais em tela;
e) que, no tocante aos anos 2007 e 2008, o fisco detém todos os meios para
aprofundar os exames sobre contabilidade, DIPJ, DCTF e pagamentos feitos, no
sentido de apurar exatamente as declarações e os recolhimentos eventualmente
faltantes, porém, com relação a 2009, nada foi perseguido no sentido de
encontrar o efetivo tributo em aberto. Apenas por ter faltado o registro em um
dos documentos de formalização dos elementos econômicotributários (a DCTF),
todo o restante e, principalmente, os recolhimentos realizados, foram olvidados;
f) que há, de fato, lançamento de valores já recolhidos aos cofres da União,
correspondentes a fatos geradores devidamente tributados e quitados. incabível a
argumentação de que não caberia aos autores do lançamento proceder tal ajuste,
pois o Código Tributário Nacional fornece o instrumento hábil para o mister, no
artigo 163, prescrevendo a via da imputação de pagamentos;
g) que, se é dado à autoridade tributária promover “encontro de contas”, mesmo
com relação a débitos e créditos não vinculados, no caso dos autos a providência
se mostra ainda mais determinante;
h) que não é justo, nem razoável, sendo também à margem da norma referida
acima, lançar de ofício, com a multa correlata, aquele tributo contemplado por
recolhimento espontâneo e tempestivo do contribuinte, pois a mera falta de
formalização plena dos elementos declaratórios e burocráticos atinentes ao
crédito, não deve suplantar a efetividade do pagamento, incontroverso que é;
i) que, portanto, requer sejam devidamente considerados os recolhimentos feitos
em 2009, com relação aos débitos tributários aferidos pela empresa e pelos
autores do lançamento, e equivocadamente tributados novamente no auto sob
análise.
É o relatório.
Ao examinar as circunstâncias fáticas e jurídicas devidamente consubstanciadas nos
autos, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção concedeu provimento parcial, por meio do
Acórdão no 1302-001.456, às fls. 460 a 468, ao Recurso Voluntário interposto às fls. 354 a 365:
Processo no 10480.722351/2011-34
Recurso Voluntário
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722351/2011-34
6
Acórdão no 1302-001.456 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 30 de julho de 2014
Matéria IRPJ e CSLL
Recorrente CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ESCRITA CONTÁBIL. VERACIDADE DOS REGISTROS. ÔNUS DA PROVA.
É sempre do contribuinte o ônus de provar, com base em documentos idôneos,
que os registros da sua escrita contábil são verdadeiros ou então que contém
imprecisões que devem ser desconsideradas.
SEGUNDO EXAME. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO.
ANO-CALENDÁRIO 2007.
Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame, mediante
ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita
Federal. Nulo o lançamento decorrente de segundo exame do exercício, sem a
observância do disposto no art. 906 do RIR/99.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 08/2007. DECISÃO TERATOLÓGICA. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE E AO DISPOSTO NO ART. 150, § 3o, CTN.
ANO-CALENDÁRIO 2009.
Ofende o princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/88) a lavratura
de auto de infração para constituir tributo que a Administração Tributária tenha
pleno conhecimento ser indevido, mormente quando, mesmo sabendo extinto o
crédito tributário pelo pagamento, determina que sobre ele incida multa de
ofício.
A SCI 8/07 ofende frontalmente o § 3o do art. 150 do CTN, pois se parte do tributo
devido foi espontaneamente pago, só cabe o lançamento direto para constituir a
diferença não paga e apenas sobre essa parte deverá incidir a multa de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada no lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da
CSLL.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração, às fls. 470 e 471,
alegando a existência de omissão no acórdão proferido no âmbito do recurso voluntário. Contudo,
os referidos embargos não foram conhecidos, conforme decisão consubstanciada no Acórdão no
1302-001.578, às fls. 480 a 482:
Processo no 10480.722351/2011-34
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722351/2011-34
7
Recurso Embargos
Acórdão no 1302-001.578 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 25 de novembro de 2015
Matéria IRPJ e CSLL
Embargante FAZENDA NACIONAL
Interessado CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSULTA JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO.
Os embargos de declaração não são veículo para apresentação de consulta
jurídica nem o CARF é órgão consultivo do Ministério da Fazenda.
Ainda inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 484/497, postulando
o afastamento da declaração de nulidade em relação ao ano-calendário de 2007 e,
consequentemente, que o vício fosse reconhecido como de natureza formal, e não material.
Em 28/08/15, às fls. 544 e ss, foi conferido seguimento parcial ao recurso da União,
com o objetivo de rediscutir a questão referente à existência de vício que fundamentou a
declaração de nulidade do lançamento. Contudo, não foi admitido o exame da matéria atinente à
natureza do vício.
Diante disso, a União interpôs Agravo às fls. 552/557, o qual foi acolhido pelo
Presidente do CSRF, permitindo o prosseguimento do recurso também quanto à discussão sobre
a natureza do vício.
Cientificado do acórdão proferido no recurso voluntário, do julgamento dos
embargos de declaração, do Recurso Especial interposto pela União e do despacho que lhe
conferiu seguimento em 23/10/17, o sujeito passivo apresentou contrarrazões tempestivas em
7/11/17 (fl. 575), acompanhadas das fls. 577/584, sustentando a inadmissibilidade e o
desprovimento do recurso especial.
Na mesma oportunidade, o sujeito passivo interpõe seu próprio Recurso Especial
às fls. 587/598, pleiteando a reforma do acórdão recorrido. Contudo, em 23/3/18, às fls. 616/622,
foi negado seguimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo.
Diante dessa decisão, o sujeito passivo apresentou Agravo às fls. 646/651, o qual
foi rejeitado pela Presidente da CSRF, conforme decisão registrada às fls. 653/658.
Em seguida, ao ser submetido à apreciação da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, o recurso foi conhecido e, no mérito, dado provimento. Determinaram, ainda, o
retorno dos autos ao colegiado a quo para que sejam reanalisadas as matérias recursais
pertinentes ao ano-calendário de 2007. Confira-se a ementa:
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722351/2011-34
8
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO
É possível o reexame de período já fiscalizado, quando autorizado por autoridade
competente, conforme previsão legal.
A emissão do Mandado de Procedimento Fiscal torna desnecessária a autorização
para segundo exame, visto que as autoridades competentes para sua emissão
também o são para a autorização do reexame.
Após todo o exposto, o processo encontra-se à disposição do CARF para seguimento
do contencioso administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Processo que retorna da Câmara Superior, para julgamento complementar.
Nesse sentido, aponto voto do relator originário Alberto Pinto Souza Júnior,
restando, para essa relatora, a análise daquilo que deixou de ser apreciado quanto ao ano
calendário de 2007:
O recurso voluntário é tempestivo e foi subscrito por representante legal da
contribuinte, conforme cláusula 7.1 do Contrato Social a fls. 371, razão pela qual
dele conheço.
[...]
Quanto à indefinição de critério: eleição aleatória do valor mais elevado:
Alega a recorrente que a base de cálculo dos anos-bases de 2007 e 2008 foi
definida com flutuação entre a contabilidade da empresa e as DIPJ's,
transpondo-se de um referencial para outro, dependendo exclusivamente do
montante ilustrado e que houve tratamentos divergentes quanto aos valores de
IR Fonte, pois foram adotados valores ora da contabilidade, ora da DIPJ, todos
que, não por acaso, resultariam em base de cálculo mais elevada de IRPJ e de
CSLL.
Nesse ponto também não tem razão a recorrente, pois o Termo de Verificação
Fiscal a fls. 32, deixa claro a razoabilidade do critério adotado pela Fiscalização, ou
seja, trata-se de diferenças apuradas entre a DIPJ e a DCTF apresentadas pela
recorrente.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722351/2011-34
9
[...]
AC 2007
No que tange às diferenças apuradas relativas ao AC 2007, cabe, inicialmente,
alertar que, em 17/03/2011, a recorrente tomou ciência do Termo a fls. 110, no
qual lhe foi informado que estava sendo incluído o AC 2007 no procedimento de
fiscalização autorizado pelo MPF no 0410100201000942-7.
Por sua vez, o TVF, a fls. 38, informa que:
“Por outro lado, em 28/07/2008 foi efetuado lançamento de ofício da CSLL do 4o
Trimestre de 2007, bem como do IRPJ relativo ao 2o, 3o e 4o trimestre de 2007,
relativos à diferença entre os valores da CSLL a pagar e do IRPJ a pagar
contabilizados pela empresa e declarados em DCTF, conforme Processo
Administrativo Fiscal no 19647.012322/2008-90 relativo à CSLL e Processo
Administrativo Fiscal no 19647.012321/2008-45, relativo ao IRPJ.
Neste sentido, para efeito de apuração dos valores a serem objeto de lançamento
de ofício por esta Fiscalização, das diferenças apuradas foram excluídos os valores
lançados de ofício através dos processos acima relacionados, conforme abaixo
demonstrado.”.
Ocorre, porém, que, ao se compulsar os autos não se encontra ordem escrita do
Delegado da Receita Federal no Recife nem do Superintendente da Receita
Federal na 4a RF que autorizasse o segundo exame do exercício de 2008 (AC
2007), o que, embora não alegado pelo recorrente, torna o lançamento (relativo
ao AC 2007) nulo, por ofensa direta ao disposto no art. 906 do RIR/99. Sustento
que o vício em tela deva ser reconhecido de ofício pelo julgador, razão pela qual
voto por cancelar o lançamento relativo ao IRPJ e CSLL do AC 2007.
Alerto que no Termo de Ciência a fls. 110 (retro citado) sequer foi mencionado o
art. 906 do RIR/99, o que deixa claro que não houve realmente qualquer
autorização para reexame do AC 2007.
O acima sustentado aplica-se também ao item 001 do auto de infração da CSLL
(fatos geradores 30/06/2007 e 30/09/2007), o qual versa sobre compensação
indevida de base negativa de períodos anteriores.
[...]
Em face do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para:
a) cancelar o item 001 do auto de infração da CSLL (a fls. 21);
b) com relação ao item 002 do auto de infração da CSLL (a fls. 22):
b.1) cancelar os lançamentos referentes aos fatos geradores:
30/09/2007 (R$ 106.805,46) e 31/12/2007 (R$ 6.000,00);
b.2) reduzir a CSLL devida relativa ao Fato gerador de 31/03/2009 de
R$ 73.802,02 para R$ 37.521,78;
b.3) reduzir a CSLL relativa ao Fato gerador de 30/06/2009 de R$
376.031,71 para R$ 340.601,07;
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722351/2011-34
10
b.4) reduzir a CSLL relativa ao Fato gerador de 30/09/2009 de R$
71.548,71 para R$ 35.445,98;
c) com relação ao item 001 do auto de infração do IRPJ (a fls. 05):
c.1) cancelar os lançamentos referentes aos fatos geradores:
30/06/2007 (R$ 218.473,25) e 30/09/2007 (R$ 70.656,04);
c.2) reduzir o IRPJ relativo ao Fato gerador de 30/06/2009 de R$
987.341,91para R$ 899.081,16;
c.3) reduzir o IRPJ relativo ao Fato gerador de 30/09/2009 de R$
205.781,26 para R$ 116.460,58;
c.4) reduzir o IRPJ relativo ao Fato gerador de 31/12/2009 de R$
300.711,22 para R$ 210.180,82.

Assim, passo a análise dos argumentos da Contribuinte quanto ao AC 2007.
Quanto à compensação indevida da base de cálculo negativa da CSLL
A recorrente também foi autuada por ter realizado compensação da base de cálculo
negativa da CSLL em patamar superior ao permitido pela legislação vigente.
Nos termos do art. 58 da Lei 8.981/95 e do art. 16 da Lei 9.065/95, a compensação
da base de cálculo negativa da CSLL está limitada a 30% do lucro líquido ajustado do período.
Esse limite tem por objetivo assegurar que parte do lucro auferido no período-base seja
efetivamente tributado, impedindo a postergação indefinida da tributação.
A fiscalização constatou que, no ano calendário de 2007, a empresa compensou
valores que extrapolaram esse limite legal, o que resultou na necessidade de glosa dos valores
excedentes. A fiscalização demonstrou que a contribuinte compensou bases de cálculo negativas
de forma irregular, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal:
Em virtude da apuração de inconsistências no Sistema de Acompanhamento de
Prejuízo e Base de Cálculo Negativa da CSLL, que apontou excesso de limite na
compensação da base de cálculo negativa da CSLL no ano de 2007, foi incluído no
procedimento de fiscalização em curso na empresa a CSLL relativa ao referido
ano.
Analisando a DIPJ relativamente à apuração da CSLL esta fiscalização constatou
que no 2o e 3o trimestres de 2007 a fiscalizada compensou a base de cálculo
negativa de períodos anteriores em valor superior ao limite de 30% permitidos
pela legislação que rege a matéria (Lei 8981/95, art. 58 e Lei 9065/95, art. 16).
A partir das informações constantes da DIPJ relativa ao exercício de 2008, ano
calendário de 2007 bem como do Demonstrativo da Base de Cálculo Negativa da
CSLL (SAPLI) da Receita Federal do Brasil, esta fiscalização efetuou a recomposição
da compensação da base de cálculo negativa da CSLL, dentro do limite da
legislação vigente, para efeito de apuração do valor compensado indevidamente
pela empresa, conforme abaixo demonstrado:
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722351/2011-34
11

Neste sentido, foram glosados por esta fiscalização os valores da base de cálculo
negativa compensados indevidamente pela empresa. Relativamente ao 2o
trimestre, apesar de a fiscalizada não ter apurado CSLL a pagar em sua DIPJ,
declarou em DCTF um débito de R$ 28.326,64, cujo valor foi compensado com o
débito decorrente da glosa da compensação indevida da base de cálculo negativa
da CSLL.
A recorrente alega que seguiu entendimento próprio sobre a aplicabilidade da
limitação da compensação da base de cálculo negativa, o que afastaria qualquer penalidade. No
entanto, a legislação é clara ao impor a limitação de 30%, não cabendo interpretação extensiva
em desfavor do erário.
Assim, correta a exigência fiscal nesse ponto, que efetuou a recomposição da
compensação da base de cálculo negativa da CSLL, nos termos da legislação vigente.
Quanto à indefinição de critério: eleição aleatória do valor mais elevado
A fiscalização apontou a existência de diferenças significativas entre os valores do
IRPJ e da CSLL informados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e
aqueles efetivamente contabilizados pela contribuinte em DIPJ.
O Termo de Verificação Fiscal transcrito demonstrou tais divergências e concedeu
prazo para que a contribuinte apresentasse justificativas. Entretanto, nos documentos
apresentados pela recorrente, não foram apresentadas explicações técnicas que afastassem as
inconsistências apontadas.
O Termo de Verificação Fiscal, às fls. 36, quanto ao ano calendário de 2007
(exercício 2008), assim se manifestou:
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722351/2011-34
12
Por outro lado, foi constatado que os débitos da CSLL declarados em DCTF no ano
de 2007, foram inferiores aos valores da CSLL a pagar apurados pela fiscalizada na
DIPJ, conforme abaixo demonstrado:

Relativamente ao IRPJ esta fiscalização constatou que os valores declarados em
DCTF foram inferiores aos valores apurados na DIPJ, conforme abaixo
demonstrado:

Neste sentido em 17.03.2011 foi encaminhado ao endereço cadastral da
fiscalizada o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 007, cientificando-a da
inclusão do IRPJ relativo ao ano calendário de 2007 nos procedimentos de
fiscalização em curso na empresa, bem como intimando a mesma a justificar e
comprovar as diferenças apuradas entre o IRPJ informado na DIPJ e o declarado
em DCTF.
Em atendimento ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 007 a fiscalizada
encaminhou o documento anexo, no qual confirma as divergências encontradas
pela fiscalização, entre os valores informados na DIPJ e declarados em DCTF.
Por outro lado foi verificado que em 28.07.2008 foi efetuado lançamento de
ofício da CSLL do 4o trimestre de 2007, bem como do IRPJ relativo ao 2o, 3o e 4o
trimestres de 2007, relativos à diferença entre os valores da CSLL a pagar e do
IRPJ a pagar contabilizados pela empresa e declarados em DCTF, conforme
Processo Administrativo Fiscal no 19647.012322/2008-90 relativo à CSLL e
Processo Administrativo Fiscal no 19647.012321/2008-45, relativo ao IRPJ.
Neste sentido, para efeito de apuração dos valores a serem objeto de lançamento
de ofício por esta fiscalização, das diferenças apuradas foram excluídos os valores
lançados de ofício através dos processos acima relacionados, conforme abaixo
demonstrado:
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722351/2011-34
13

Ademais, conforme se depreende da análise do processo administrativo, a própria
recorrente, em manifestação posterior, reconheceu a veracidade dos registros contábeis
identificados pela fiscalização, limitando-se a afirmar que eventuais equívocos decorreriam de
erros de escrituração.
Vale lembrar que, no regime de apuração do lucro real, a legislação exige a
correlação entre os valores declarados e aqueles efetivamente lançados na escrituração contábil,
sob pena de caracterização de omissão de receitas e consequente exigência da tributação
correspondente.
Assim, estando evidenciadas as diferenças e não tendo a recorrente apresentado
justificativa plausível para afastá-las, há de se reconhecer a legitimidade do lançamento fiscal, pelo
que mantenho o entendimento do relator originário, como transcrito, em suas razões de decidir.
Ademais, a Contribuinte apresenta recurso voluntário lacônico, em que não
apresenta impugnação específica sobre quais dos lançamentos objurgados estariam incorretos,
realizando alegações genéricas, desconectadas com a autuação que respeitou a natureza jurídica
do regime de apuração do lucro real que, como dito, exige identidade de correlação entre valores
declarados e os efetivamente lançados na escrituração contábil.
Assim, mantenho o acórdão recorrido em seus termos.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo desprovimento do recurso voluntário, mantendo
integralmente os lançamentos tributários e suas penalidades referentes ao ano calendário de
2007, em complemento à decisão anterior julgada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.421 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722351/2011-34
14

Fl. 708
DF CARF MF
Original